Tribunal: TRF3
Processo: 0050897-03.2014.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: WILSON ZAUHY FILHO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
89/608)

0050897-03.2014.4.03.6182

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0050897-03.2014.4.03.6182

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

APELANTE: SPCC - SAO PAULO CONTACT CENTER LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR7919-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALYSSON AMORIM YAMASAKI - PR59434-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.

1. Cabíveis os embargos de declaração quando a decisão for omissa, contraditória ou obscura e, ainda, quando contiver erro material.

2. O acórdão não contém qualquer vício, pretendendo a parte embargante rediscutir seus fundamentos, o que não é possível em embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0050897-03.2014.4.03.6182

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

APELANTE: SPCC - SAO PAULO CONTACT CENTER LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR7919-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALYSSON AMORIM YAMASAKI - PR59434-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por SPCC – SÃO PAULO CONTACT CENTER LTDA.

O acórdão embargado teve a seguinte ementa:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PROCEDIMENTO NÃO HOMOLOGADO ADMINISTRATIVAMENTE. EMBARGANTE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO.

1. A parte embargante requer a procedência dos embargos e a extinção da execução fiscal por inexigibilidade do título executivo. Afirma que teria créditos a compensar em decorrência de apuração de base negativa de IRPJ e CSLL referente ao ano-base de 2005, tendo feito duas declarações de compensação, uma para cada processo administrativo, mas que a Receita Federal não as teria homologado.

2. Adota-se a fundamentação da sentença como razões de decidir.

3. A embargante, em sua apelação, apenas reitera suas alegações quanto ao mérito, defendendo que os documentos juntados aos autos são suficientes para a procedência dos embargos.

4. Contudo, conforme bem consignado pelo juiz “a quo”, a embargante pretende, apenas com declarações unilaterais, comprovar seu direito à compensação.

5. A não homologação em razão de questão de fato, conforme destacado na sentença, demandaria a produção de prova pericial, que foi dispensada pela embargante.

6. Dessa forma, inviável a desconstituição do crédito tributário ante a presunção de certeza e liquidez da CDA e a ausência de cumprimento do ônus probatório pela embargante.

7. DESPROVIMENTO à apelação da embargante.”

A embargante afirma que há requerimento expresso de produção de prova pericial. Prequestiona a matéria.

A parte contrária requereu a rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Cabíveis os embargos de declaração quando a decisão for omissa, contraditória ou obscura e, ainda, quando contiver erro material.

No caso dos autos, a decisão não contém qualquer vício, pretendendo a embargante rediscutir seus fundamentos.

Na inicial (item IX, doc. ID 165680761, pág. 30), a embargante menciona a necessidade de produção de prova pericial.

Porém, na sentença, consignou o juiz:

“Intimadas as partes sobre as provas que pretendiam produzir, manifestaram-se pela negativa (fls. 415/422 e 423)”.

Em manifestação posterior a Embargante expressamente abriu mão daquela modalidade de prova, limitando-se a indicar prova documental, já carreada aos autos:

“Por fim, a embargante pugna pela produção de prova documental, já carreada aos autos, não havendo outras provas a serem produzidas” (fls. 422).

Portanto, ao contrário do afirmado pela embargante, na verdade houve manifestação expressa de que não havia mais provas a produzir.

A embargante, na realidade, quer a mudança do entendimento, o que não é possível nos embargos de declaração.

Por fim, o escopo de prequestionar a matéria, para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário, perde a relevância em sede de embargos de declaração se não demonstrada a ocorrência do alegado vício.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.

1. Cabíveis os embargos de declaração quando a decisão for omissa, contraditória ou obscura e, ainda, quando contiver erro material.

2. O acórdão não contém qualquer vício, pretendendo a parte embargante rediscutir seus fundamentos, o que não é possível em embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

rejeitar os embargos de declaração,

nos termos do voto do Des. Fed. WILSON ZAUHY (Relator), com quem votaram o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

WILSON ZAUHY

Relator do Acórdão